Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, “recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. De acordo com a tese repetitiva n. 1076, firmada pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Ministro Og Fernandes, “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. Para extrair a melhor exegese dos art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, deve-se diferenciar o proveito econômico pretendido (veiculado na exordial), e a vantagem econômica efetivamente obtida quando do encerramento da querela (proveito econômico obtido), eis que a mens legis da parte final do § 2o do citado artigo diz respeito apenas a este último parâmetro, no qual é possível efetivamente estimar economicamente o provimento judicial obtido pelo vencedor.
4. Não se verifica divergência entre o v. acórdão combatido e o referido precedente qualificado, porquanto o proveito econômico obtido pelo vencedor, no caso em exame, qualifica-se como inestimável, a atrair a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, o qual prevê o arbitramento dos honorários por equidade.
5. Em sede de juízo de retratação, mantém-se os fundamentos do v. acórdão.